Tribunal: TJBA
Processo: 0000676-22.2009.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000676-22.2009.8.05.0226 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELEXSANDRA PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ROUNALDO RIOS NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DA RÉ DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RATIFICADA EM JUÍZO. FORNECIMENTO DE INSTRUMENTO PARA O CRIME. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO DE SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADO. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA ADEQUADAMENTE FIXADA. RECURSO - A materialidade e a autoria do crime de latrocínio restaram comprovadas por meio de prova técnica (laudo cadavérico) e testemunhal, estando devidamente demonstrada a participação da apelante na empreitada criminosa. - A apelante forneceu o cigarro de maconha utilizado como chamariz para atrair a vítima para local ermo, onde foi brutalmente assassinada, e recebeu parte do valor subtraído (R$ 70,00), o que demonstra sua adesão voluntária ao plano criminoso. - A retratação em juízo não desconstitui a confissão extrajudicial quando esta se encontra em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, conforme pacífica jurisprudência. - Não há que se falar em desclassificação para homicídio quando evidente o animus furandi dos agentes, comprovado pela subtração de valores da vítima e posterior divisão entre os participantes do crime. - Inviável a concessão de prisão domiciliar em crime cometido com extrema violência, sendo a hipótese contrária ao disposto no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal. - Dosimetria da pena realizada em estrita observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação idônea para valoração das circunstâncias judiciais e reconhecimento de agravantes. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 0000676-22.2009.8.05.0226, da Vara Crime da Comarca de Santa Luz - Bahia, em que figura como Apelante ELEXSANDRA PEREIRA DA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em NEGAR PROVIMENTO ao recurso proposto pela Apelante. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: